Tribunal: STJ
Processo: 1017957-97.2024.8.26.0602
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3145520 - SP(2026/0007369-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: GABRIEL LOPES FERREIRA
AGRAVANTE
: VASCO DOMINGUES FERREIRA JUNIOR
ADVOGADA
: VITÓRIA LOPES FERREIRA - SP406430
AGRAVADO
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - SP185570
LUIZ FELIPE CONDE - SP310799
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
PLANO
DE
SAÚDE.
NEGATIVA
DE
CUSTEIO.

DANOS
MORAIS.
VALOR.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF.
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE.
VERIFICAÇÃO.
. DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 7/STJ
I. Razões de decidir
1. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem
enfrentamento do tema pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do
recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n.
282 e 356 do STF.
2. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o
valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência
desta Corte permite o afastamento do referido óbice para possibilitar a
revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal
não se mostra
a quo
irrisório, a justificar sua reavaliação em recurso especial.
II. Dispositivo
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
12/05/2026
18/05/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56893880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/05/2026 14:53:35
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 081db001-f3a0-4adf-9f19-d018fefc55d0

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56893880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/05/2026 14:53:35
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 081db001-f3a0-4adf-9f19-d018fefc55d0

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3145520 - SP(2026/0007369-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: GABRIEL LOPES FERREIRA
AGRAVANTE
: VASCO DOMINGUES FERREIRA JUNIOR
ADVOGADA
: VITÓRIA LOPES FERREIRA - SP406430
AGRAVADO
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - SP185570
LUIZ FELIPE CONDE - SP310799
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
PLANO
DE
SAÚDE.
NEGATIVA
DE
CUSTEIO.

DANOS
MORAIS.
VALOR.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF.
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE.
VERIFICAÇÃO.
. DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 7/STJ
I. Razões de decidir
1. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem
enfrentamento do tema pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do
recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n.
282 e 356 do STF.
2. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o
valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência
desta Corte permite o afastamento do referido óbice para possibilitar a
revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal
não se mostra
a quo
irrisório, a justificar sua reavaliação em recurso especial.
II. Dispositivo
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 577-596) interposto contra decisão desta
relatoria que negou provimento ao agravo nos próprios autos, mantendo a
inadmissibilidade do recurso especial ( fls. 565-566).
Documento eletrônico VDA56339721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/04/2026 15:42:53
Código de Controle do Documento: ac476725-86db-443c-9a42-1b0ed4925345

Em suas razões, a agravante sustenta o afastamento das Súmulas n. 7 do
STJ e 282 e 356 do STF.
No mérito, requer requerer a revisão do valor dos danos morais advindos da
recusa de custeio do tratamento de saúde controvertido – por considerar irrisória a
quantia arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
Foi apresentada impugnação, requerendo a condenação da parte agravante
ao pagamento da multa prevista no
§ 4o, do
(fls. 601-607).
art. 1.021,
CPC/2015
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os
termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (fls. 565-566):
Trata-se de agravo nos próprios autos
,
interposto por
(CPC/2015 art. 1.042)
GABRIEL LOPES FERREIRA e VASCO DOMINGUES FERREIRA JUNIOR
contra decisão que negou seguimento ao recurso especial sob os seguintes
fundamentos: (a) ausência de demonstração da ofensa aos artigos de lei
indicados e (b) incidência da
(fls. 365-366).
Súmula n. 7/STJ
O acórdão do TJSP traz a seguinte ementa (fl. 275):
PLANO DE SAÚDE - PRAZO DE CARÊNCIA - Recusa de cobertura -
Cálculo renal - Quadro de dor intensa e continuada - Realização da
cirurgia de modo particular - Não apresentada alternativa pela
operadora de saúde - Ausência de elementos que indiquem
preexistência da doença - Ônus da operadora de saúde - Situação de
urgência
emergência caracterizada - Incidência do
V, c, da
e/ou
art. 12,
- Cobertura integral - Danos morais configurados -
Lei 9656/98
Fixação com base na razoabilidade e proporcionalidade - Recurso do
autor provido parcialmente - Recurso da ré não provido.

No recurso especial (fls. 288-307), fundamentado no
III, "a", da CF,
art. 105,
a parte recorrente aduziu violação dos arts. 944 do
e 5o e 8o da
CC/2002
, a fim de requerer a revisão do valor dos danos
Lei n. 13.146/2015
morais advindos da recusa de custeio do tratamento de saúde descrito na
inicial – por considerar irrisória a quantia arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil
reais).
Foram ofertadas contrarrazões (fls. 334-344).
O agravo (fls. 371-387) afirma a presença de todos os requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 464-472).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA56339721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/04/2026 15:42:53
Código de Controle do Documento: ac476725-86db-443c-9a42-1b0ed4925345

Decido.
A Corte local não se manifestou quanto aos arts. 944 do
e 5o e 8o
CC/2002
da
sob o ponto de vista da parte recorrente. Dessa forma,
Lei n. 13.146/2015
sem ter sido objeto de debate na decisão recorrida e ante a falta de
aclaratórios no ponto, a matéria contida em tais dispositivos carece de
prequestionamento e sofre, por conseguinte, o empecilho das Súmulas n.
282 e 356 do STF.
Além disso, conforme entendimento pacífico do STJ, a modificação do valor
da indenização por danos morais é admitida, em recurso especial, apenas
quando excessivo ou irrisório o montante fixado, violando os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade (AgInt no
,
AREsp n. 2.558.062/SP
relator Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJEN de
e
, relatora Ministra
3/11/2025,
6/11/2025,
REsp n. 1.945.129/MT
MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 16/12/2025,
DJEN de
.
19/12/2025)
A quantia estabelecida pelas instâncias de origem – R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) – não enseja a intervenção do STJ (fl. 284).
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo
Publique-se e intimem-se.

Como destacado, o conteúdo dos arts. 944 do
e 5o e 8o da
CC/2002
não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem sob o ponto de
Lei n. 13.146/2015
vista da parte recorrente.
A parte agravante não embargou.
A simples indicação de dispositivos e diplomas legais tidos por violados,
sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento
do recurso especial, por falta de prequestionamento.
O prequestionamento ficto pressupõe que a matéria considerada omitida
tenha sido suscitada previamente nos embargos de declaração, seguida de indicação
de violação do
do
no especial, o que não ocorreu.
art. 1.022
CPC/2015
Quanto à revisão do valor do mencionado encargo, é inafastável a
.
Súmula n. 7/STJ
A importância dos danos morais, estabelecida em R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), não se mostra ínfima (fl. 284).
Assim, não procedem as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar a conclusão da decisão impugnada.
Conforme a jurisprudência deste Tribunal Superior, a multa do
§
art. 1.021,
4o, do
incide apenas na hipótese de o órgão colegiado considerar o recurso
CPC/2015
manifestamente inadmissível ou improcedente:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL . AUSÊNCIA DE
SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...]
Documento eletrônico VDA56339721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/04/2026 15:42:53
Código de Controle do Documento: ac476725-86db-443c-9a42-1b0ed4925345

5. A orientação da Corte é que a multa prevista no
§§ 4o e 5o, do
art. 1.021,
CPC de 2015 não se aplica em qualquer hipótese de inadmissibilidade ou de
improcedência, mas apenas em situações de manifesta inviabilidade de
conhecimento do agravo interno.
[...]
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de similitude fático-jurídica entre os
casos confrontados impede o conhecimento dos embargos de divergência.
2. A multa prevista no
§§ 4o e 5o, do CPC de 2015, aplica-se
art. 1.021,
apenas em situações de manifesta inviabilidade de conhecimento do agravo
interno. 3. A interposição de agravo interno não inaugura instância, sendo
inviável a majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de
embargos de declaração oferecidos pela parte cujo recurso não ultrapassou
a fase de conhecimento ou foi desprovido".
Dispositivos relevantes citados: CPC,
§§ 4o e 5o; CPC,
§
art. 1.021,
art. 85,
11o.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EAREsp n. 2.284.019/SC
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, julgado 24/9/2024;
STJ, AgInt nos EDcl nos
, relator Ministro Marco
EREsp n. 2.077.205/GO
Buzzi, Segunda Seção, julgado
STJ, AgInt no RMS n.
17/12/2024;
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
51.042/MG,
julgado
STJ, EDcl no AgInt no
, relatora
28/3/2017;
AREsp n. 437.263/MS
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado
STJ, AgInt no
3/4/2018;
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 1.223.865/SP
Turma, julgado 22/3/2018.
(AgInt nos
, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE
EAREsp n. 2.506.386/SP
NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJEN de
)
8/5/2025,
19/5/2025.

Recentemente, a Corte Especial do STJ, na sistemática dos recursos
repetitivos (Tema n.
), firmou o seguinte entendimento:
1.201/STJ
1) O agravo interposto contra decisão do Tribunal de origem, ainda que com
o objetivo de exaurir a instância recursal ordinária, a fim de permitir a
interposição de recurso especial
extraordinário, quando apresentado
e/ou
contra decisão baseada em precedente qualificado oriundo do STJ ou do
STF, autoriza a aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC
art. 1.021,
(revisão do TR
);
434/STJ
2) A multa prevista no
§ 4o, CPC, não é cabível quando (i)
art. 1.021,
alegada fundamentadamente a distinção ou a superação do precedente
qualificado oriundo do STJ ou do STF ou (ii) a decisão agravada estiver
amparada em julgado de tribunal de segundo grau;
3) Excetuadas as hipóteses supra, caberá ao órgão colegiado verificar a
aplicação da multa, considerando-se as peculiaridades do caso concreto.

A parte, ora agravante, apenas exerceu seu direito de petição, visando à
reforma de uma decisão desfavorável a seus interesses, não se evidenciando conduta
maliciosa ou temerária a ensejar a aplicação da sanção processual mencionada.
Documento eletrônico VDA56339721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/04/2026 15:42:53
Código de Controle do Documento: ac476725-86db-443c-9a42-1b0ed4925345

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56339721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/04/2026 15:42:53
Código de Controle do Documento: ac476725-86db-443c-9a42-1b0ed4925345

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.145.520 / SP
Número Registro: 2026/0007369-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10179579720248260602
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS : CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - SP185570
LUIZ FELIPE CONDE - SP310799
AGRAVANTE : GABRIEL LOPES FERREIRA
AGRAVANTE : VASCO DOMINGUES FERREIRA JUNIOR
ADVOGADA
: VITÓRIA LOPES FERREIRA - SP406430
AGRAVADO
: GABRIEL LOPES FERREIRA
AGRAVADO
: VASCO DOMINGUES FERREIRA JUNIOR
ADVOGADA
: VITÓRIA LOPES FERREIRA - SP406430
AGRAVADO
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS : CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - SP185570
LUIZ FELIPE CONDE - SP310799
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GABRIEL LOPES FERREIRA
Documento eletrônico VDA56868253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:24:52
Código de Controle do Documento: ac3fc206-71e4-4ce5-a366-0748550b3690

AGRAVANTE : VASCO DOMINGUES FERREIRA JUNIOR
ADVOGADA
: VITÓRIA LOPES FERREIRA - SP406430
AGRAVADO
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS : CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - SP185570
LUIZ FELIPE CONDE - SP310799
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56868253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:24:52
Código de Controle do Documento: ac3fc206-71e4-4ce5-a366-0748550b3690